Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Processo : 0700122-97.2022.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, consistente na suspensão de pagamento da remuneração do impetrante, servidor do DER-DF. O impetrante relata que, em 28/08/2019, foi preso no curso da “Operação Trânsito Livre”, deflagrada pelo MPDFT para apurar possíveis condutas criminosas descritas na denúncia, sendo depois posto em liberdade para responder às acusações que lhe foram imputadas. Conta que a instrução criminal (PJe no 0728129-38.2019.8.07.0001 em tramite na 4a Vara Criminal de Brasília) foi finalizada em 01/07/2021, estando atualmente aguardando a prolação de sentença. Questiona, no entanto, que antes mesmo da prolação de sentença na ação penal, a autoridade coatora, de forma vil e com base em frágeis fundamentos, suspendeu unilateralmente os vencimentos do impetrante, promovendo verdadeira antecipação da pena, “conduta totalmente conflitante com aqueles enunciados na Constituição Federal”. Afirma que somente teve conhecimento da existência de procedimento administrativo após sua manifestação na fase do art. 402 do CPP, quando “o juízo de piso oficiou ao DER, que respondendo, informou a instauração do PAD no 00113-00025655/2019-41”. Cita que algumas medidas cautelares da ação penal foram revogadas, permanecendo apenas a submissão de afastamento da função pública, sem fazer qualquer alusão à suspensão da remuneração do impetrante. Alega que, em nenhum momento o juízo penal se posiciona de forma definitiva quanto à suspensão dos vencimentos do impetrante, pois sequer proferiu sentença. Considera que a decisão de suspender os vencimentos do impetrante em sede de medida cautelar constitui reprimenda absurda e incompatível com o momento processual. Reafirma que “a suspensão da função pública não faz menção de que os vencimentos sejam suspensos, o que somente poderá ocorrer se efetivamente for declarada a perda da função pública” e, mesmo assim, ainda resta a via recursal. Aduz que o ato coator não está fundamentado, tendo se baseado unicamente em singelo parecer jurídico exarado pela Corregedoria nos autos do PAD. Avalia que os vencimentos não podem ser suspensos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Menciona que o princípio constitucional da presunção de inocência encontra guarida na jurisprudência e impede a redução ou a suspensão de vencimentos de servidor público processado criminalmente, antes do trânsito em julgado. Pugna por medida liminar a fim de afastar a suspensão dos vencimentos do impetrante, restabelecendo os depósitos. Ao final, pede a concessão da segurança para revogar o ato coator e ordenar o depósito dos vencimentos referentes a janeiro/2022, recebíveis em fevereiro/2022. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar reclamada. De acordo com os documentos que instruem este writ, o impetrante foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0728129-38.2019.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, por crime relacionado com a função pública desenvolvida no DER-DF (id. 32493741). Consta que, no curso das investigações, o impetrante teve sua prisão preventiva decretada, posteriormente substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes em (id. 32493742 – p. 8/17): a) comparecimento bimestral em Juízo, até a prolação da sentença; b) proibição de acesso ou frequência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, em qualquer de seus Distritos Rodoviários, excetuando-se o setor de gestão de pessoas do referido Órgão; c) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais corréus do processo, exceto com a corré Iana, por ser sua companheira; d) proibição de ausentar-se da Comarca ou mudar de endereço, sem prévia autorização do Juízo; e) suspensão do exercício da função pública na qual está lotado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, até decisão em contrário, e mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. (Negritado) Segundo os autos, na seara administrativa, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 00113-00025655/2019-41, em 30/08/2019, “processo sobrestado até a decisão final da ação penal em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília” (id. 32493741 – p. 6/8). Infere-se ainda que a suspensão da remuneração do impetrante está motivada no afastamento cautelar do exercício do cargo, senão vejamos trecho da manifestação exarada pela Diretoria de Contencioso Administrativo e Judicial (id. 32493742 – p. 18/23), aprovado pelo Chefe da PROJUR/DER-DF (id. 32493742 – p. 24/28): Resposta ao item "2" - com efeito do exposto acima, ou seja, não estando o servidor ALEX FABIANO no exercício do cargo (art. 19, da Lei Complementar no 840/2011) por determinação do Juízo Criminal em condicionante estabelecida em medida cautelar de substituição de prisão preventiva, sua remuneração deve ser suspensa, porquanto tal situação não se enquadra nos afastamentos do cargo sem prejuízo de remuneração previsto na LC no 840/2011, e via de consequência, a contagem do tempo de serviço também deve ser suspensa. (Destaques no original) De fato, em razão do encerramento da instrução criminal e da atual fase em que se encontra a marcha processual, o juízo criminal proferiu decisão revogando as medidas cautelares impostas anteriormente aos réus, com exceção da medida de suspensão do exercício da função pública em relação ao corréu Stênio e ao réu-impetrante (id. 32493743). Todavia, a Constituição Federal proclama o princípio da presunção de inocência, ao dispor que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5o, LVII). Nesse passo, a jurisprudência orienta no sentido de que simples afastamento cautelar do exercício de função pública, na forma estabelecida no art. 319, VI, do CPC, não autoriza a suspensão de pagamento da remuneração. Essa a orientação já externada por esta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO EXERCÍCIO FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções por imposição de medida cautelar, prevista no artigo 319, VI do Código de Processo Penal, quando ausente condenação penal definitiva ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. 2. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281732, MSG 0707586-80.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Negritado) Nesse mesmo sentido, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GUARDA CIVIL. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A aplicação de medidas cautelares demanda o atendimento dos requisitos previstos no art. 282 e parágrafos do Código de Processo Penal, com motivação concreta, por se tratarem de cautelares de natureza pessoal que representam limitações às liberdades individuais. 2. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão foram decretadas porque o paciente, "na condição também de Guarda Municipal desta urbe, na obrigação funcional de praticar atos de ofício - comunicar responsável sobre o ocorrido, qualificar as testemunhas - pois sabia que um crime contra a vida ocorreu, devendo de tudo realizar como agente de segurança pública para sua elucidação, há indícios que assim não o fez, além de que teria coagido testemunha no curso da investigação criminal, no interior de uma Delegacia de Polícia". 3. Logo, estão justificadas as medidas cautelares aplicadas para conveniência da instrução criminal em razão de o paciente - Guarda Municipal - ter coagido testemunha no curso da investigação. 4. Ademais, o afastamento da função pública vigora sem prejuízo da remuneração do agente, o que torna menos oneroso o cumprimento da cautelar pelo paciente, não havendo desproporcionalidade flagrante. 5. Ordem denegada. (HC 538.273/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020. Negritado) Igualmente, o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1.059.669 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066, DIVULG 02-04-2019, PUBLIC 03-04-2019. Negritado) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.321.134 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021. Negritado) Com efeito, a prisão preventiva do impetrante foi substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, a suspensão do exercício da função pública. O processo penal, ao que consta, ainda não foi sentenciado, não podendo cogitar-se, no momento, de sentença condenatória transitada em julgado. Já o PAD, segundo informações nos autos, foi suspenso até a decisão final da ação penal. Logo, em uma análise preliminar, não se mostra razoável a suspensão de pagamento da remuneração. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar o imediato restabelecimento do pagamento da remuneração do impetrante, referente ao cargo por ele exercido antes de ser afastado cautelarmente. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator